Tribunal: STJ
Processo: 8061807-61.2023.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892962 - BA(2025/0105108-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: J C DE J
ADVOGADOS
: FÁBIO GOUVEIA CARVALHO - BA022673
CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA - BA022429
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL.
AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo a decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7
do STJ.
2. O Tribunal de origem absolveu o agravado da prática do crime de importunação sexual, previsto no
-A do
art. 215
Código Penal, nos termos do
VII, do Código de Processo Penal, por entender que não houve comprovação
art. 386,
do dolo específico necessário para a configuração do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido para reformar a decisão que
inadmitiu o recurso especial, considerando a alegação do Ministério Público de que não há pretensão de
revolvimento da matéria fático-probatória, mas sim de adequada valoração jurídica dos fatos e contrariedade ao
-A do Código Penal.
art. 215
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de dolo específico na conduta do agravado, elemento essencial para
a configuração do crime de importunação sexual, conforme o
-A do Código Penal.
art. 215
5. O conjunto probatório foi considerado insuficiente para demonstrar que o ato do agravado foi praticado de forma
consciente e com finalidade libidinosa.
6. A análise do pedido do Ministério Público demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
7. O Superior Tribunal de Justiça não pode promover o reexame de provas, limitando-se à apreciação de questões
de direito, conforme estabelecido pela Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A configuração do crime de importunação sexual, previsto no
-A do Código Penal,
art. 215
2.
exige a comprovação do dolo específico, consistente na intenção de satisfazer a própria lascívia ou a de outrem.
A ausência de comprovação do dolo específico impede a condenação pelo crime de importunação sexual, devendo
3.
ser aplicado o princípio da presunção de inocência.
O reexame de provas é vedado em recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CPP,
VII;
I,
art. 215
art. 386,
CPC/2015, art. 1.030,
"b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp n. 2.737.290/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01.04.2025; STJ, AgRg no
Documento eletrônico VDA54122022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 06306064-6ea1-4f2e-870f-fbeb511aada8

Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
AREsp n. 2.400.572/GO,
julgado em 20.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54122022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:31
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 06306064-6ea1-4f2e-870f-fbeb511aada8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892962 - BA (2025/0105108-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: J C DE J
ADVOGADOS
: FÁBIO GOUVEIA CARVALHO - BA022673

CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA - BA022429
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE DOLO.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que negou
provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de origem absolveu o agravado da prática do crime de importunação sexual,
previsto no
-A do Código Penal, nos termos do
VII, do Código de
art. 215
art. 386,
Processo Penal, por entender que não houve comprovação do dolo específico necessário
para a configuração do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser provido para
reformar a decisão que inadmitiu o recurso especial, considerando a alegação do Ministério
Público de que não há pretensão de revolvimento da matéria fático-probatória, mas sim de
adequada valoração jurídica dos fatos e contrariedade ao
-A do Código Penal.
art. 215
Documento eletrônico VDA53271403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:49
Código de Controle do Documento: f02341aa-fcab-453c-9d72-79d1dba728c5

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de dolo específico na conduta do agravado,
elemento essencial para a configuração do crime de importunação sexual, conforme o
-A do Código Penal.
art. 215
5. O conjunto probatório foi considerado insuficiente para demonstrar que o ato do
agravado foi praticado de forma consciente e com finalidade libidinosa.
6. A análise do pedido do Ministério Público demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. O Superior Tribunal de Justiça não pode promover o reexame de provas, limitando-se à
apreciação de questões de direito, conforme estabelecido pela Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A configuração do crime de importunação sexual, previsto no
-A do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico, consistente na
art. 215
2.
intenção de satisfazer a própria lascívia ou a de outrem.
A ausência de comprovação do
dolo específico impede a condenação pelo crime de importunação sexual, devendo ser
3.
aplicado o princípio da presunção de inocência.
O reexame de provas é vedado em
recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP,
-A; CPP,
VII;
I,
art. 215
art. 386,
CPC/2015, art. 1.030,
"b".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel
AREsp n. 2.737.290/SP,
Ilan
Paciornik,
Quinta
Turma,
julgado
em
01.04.2025;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.400.572/GO,
20.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado da
Bahia, contra a decisão de fls. , que negou provimento ao agravo em recurso especial,
mantendo a decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial por incidência
do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53271403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:49
Código de Controle do Documento: f02341aa-fcab-453c-9d72-79d1dba728c5

A parte agravante alega que o recurso especial deveria ter sido admitido porque
não há pretensão de revolvimento da matéria fático-probatória, mas busca-se a adequada
valoração jurídica dos fatos cristalizados pelas instâncias ordinárias e o reconhecimento de
contrariedade, pelo Tribunal de origem, ao disposto no
-A do Código Penal.
art. 215
Requer o conhecimento e provimento do agravo com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
Conheço do agravo regimental porque satisfeitos os requisitos de
admissibilidade. Contudo, a decisão agravada não merece reparos.
Para melhor elucidação da controvérsia, necessário transcrever a fundamentação
utilizada pelo Tribunal de origem para absolver o agravado (fls. 261-268, grifamos):
(...). Considerando que o crime de importunação sexual se configura na prática
de ato libidinoso sem consentimento da vítima, bem como que os atos
libidinosos diversos da conjunção carnal não deixam evidências, a
materialidade delitiva não pode ser afastada pela ausência do respectivo
Laudo Pericial, mesmo porque, no presente caso, a vítima alega que o réu teria
tocado em sua perna, enquanto ela estava devidamente vestida, razão pela qual
o crime não teria deixado vestígios identificáveis.
A autoria delitiva restou indicada nos autos, conforme depoimentos prestados
pelas testemunhas e vítima, na fase extrajudicial, quais sejam: o SD/PM U. S.
S. (testemunha), às fls. 10 do ID 67566788; a SD/PM M. de J. S.
C. (testemunha), às fls. 12 do ID 67566788 e N. R. dos S. S. (vítima), às fls. 14
do ID 67566788, e, em assentada judicial, pela vítima N. R. dos S. S., e pela
testemunha de acusação, conforme depoimentos constantes no repositório do
PJE Mídias.
As testemunhas de defesa nada declararam acerca dos fatos, apenas inferindo
a boa conduta social do acusado.
Para a análise da autoria delitiva, transcrevo os depoimentos prestados pela
Vítima, nas fases de Inquérito e Juízo:
Documento eletrônico VDA53271403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:49
Código de Controle do Documento: f02341aa-fcab-453c-9d72-79d1dba728c5

“QUE Na data de hoje por volta das 16:00h pegou o ônibus com destino ao
bairro de Paripe, onde reside e ao entrar no ônibus sentou-se em cadeira
localizada no corredor do ônibus e ao seu lado já havia um rapaz sentando na
cadeira do lado da janela; QUE durante a viagem repousou e em
determinando período da viagem sentiu que o indivíduo que estava ao seu lado
estava com a mão em cima de sua ‘coxa’ esquerda alisando-a lentamente;
QUE nesse momento a declarante acordou e questionou se o indivíduo estava
dormindo e ele confirmou que estava dormindo; QUE a declarante percebeu
que o indivíduo estava tocando-a por cima de seu ‘Macaquinho’ levantou- se
indignada e com ânsia de choro e ordenando que o mesmo se retirasse; QUE o
indivíduo informou a declarante que era ‘pai de família’ e que seu pronto se
aproximava; QUE não sabe informar se o ônibus possuía câmara de
monitoramento; QUE não declina nome de passageiro do ônibus que tenham
presenciado o fato; QUE teve ajuda de populares para solicitar ao motorista
que parasse o ônibus e solicitasse que o indivíduo descesse do coletivo; QUE
quando o ônibus estava na Estação Rodoviária os populares começaram a
segurar o indivíduo até a chegada de uma guarnição da Policia Militar; QUE
logo em seguida a guarnição da Policia Militar conduziu todos as esta unidade
Policial para esclarecimentos dos fatos; QUE deseja a Declarante,
REPRESENTAR CRIMINALMENTE, contra o cidadão J. C. DE J.; QUE não
conhece nem tão pouco havia visto ou encontrado o indivíduo aqui identificado
como J. C. DE J. anteriormente.” (INQUÉRITO. Depoimento da Vítima N. R.
dos S. S., Fls. 14 do ID 67566788).
“[...] Eu sai do trabalho, aí, eu saio do trabalho 14 horas. Fiquei um
pouquinho conversando com as meninas lá no ponto, peguei o ônibus, vim pra
cá pra casa, quer dizer, chegou naquela parte do Shopping Salvador eu entro
no ônibus, que a caminhada é longa, é quase 1 hora de viagem então eu já
chego no ônibus e descanso. Só que quando eu cheguei no ônibus o
ônibus tava cheio e a cadeira que tinha foi perto da porta do fundo então era
no corredor, a pessoa já tava sentado na janela. Sentei ali do lado aí peguei e
sentei ali do lado, assim mesmo, com a bolsa, que eu tenho uma mania de
segurar a bolsa, que eu vou dormir praticamente eu seguro a bolsa e me
encosto. Aí nisso eu peguei no sono e acordei com a mão dele na minha coxa.
Aí na hora eu assustei, olhei para o lado ele fingiu que estava dormindo. Aí eu
fiquei assim, ‘será que foi isso mesmo que aconteceu?’. Porque
eu tava dormindo e acordei assim na agonia com a mão dele na minha perna.
Aí eu olhei pra ele e ele falou assim: “ah eu tava dormindo”. Eu fiz umas
perguntas a ele, foi na hora da agonia, ele falou que estava dormindo eu
peguei e levantei da cadeira e fiquei em pé. Aí eu comecei a ficar nervosa, ficar
nervosa e aí veio uma moça do meu lado e falou ‘você não vai sentar aqui
Documento eletrônico VDA53271403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:49
Código de Controle do Documento: f02341aa-fcab-453c-9d72-79d1dba728c5

não?’, aí começou e aí eu falei assim ‘eu não vou sentar junto desse tarado
não’, aí eu falei assim com ela: ‘não sente do lado desse tarado aí não’, aí foi
na hora que eu comecei a ficar nervosa e aí eu a chamar o motorista e pedir
para o motorista parar pra ele sair da minha frente, só isso. Foi a reação que
eu tive na hora foi de ele sair da minha frente o tempo todo. Só que aí os
passageiros começou a segurar ele pra ele não descer do ônibus que ele queria
descer do ônibus. Primeiro ele falou ‘meu ponto não é esse não meu ponto é o
próximo’ só que não era o próximo, ele não ia descer, ele ficou com medo e
ficou o tempo todo dizendo que era pai de família, que era pai de família... E eu
fiquei nervosa de um jeito que eu só fazia chorar. [...] Deixaram ele descer na
rodoviária que tinha uma viatura lá esperando ele lá. [...] Foi por cima da
roupa. E tinha gente do lado, ele também estava com uma mochila então ele
passou a mão assim e não dava pra ver. [...] Sim, eu acordei sentindo a mão
dele, entendeu? Aí foi na hora que eu acordei que eu olhei pro lado aí ele fez
assim, tirou a mão e fingiu que estava dormindo. [...] Tipo assim, foi tão coisa
comigo, eu tava cochilando aí to só a mão, aí eu peguei e parei, olhei assim, eu
‘não, não é possível’. Ai eu parei e olhei pra ele, umas duas vezes eu olhei pra
ele, aí eu ‘não é possível que isso que acontecendo’, ai ele ficou todo sem graça
aí começou. [...] Ele não falou que não fez, ele falou que tava dormindo e fez
uma ação estranha, porque também na agonia eu não me lembro exatamente.
[...] Só fazia chorar, porque eu fiquei só pensando se fosse com minha filha ou
outra pessoa, ai só fazia chorar. [...] Quando eu olhei para ele, ele fechou os
olhos, tipo assim, botou a mão e fechou os olhos [...] No momento do medo, ai
eu perguntei a ele e ele falou ‘tô dormindo’, só que aí eu comecei a falar coisas
para ele e foi nesse momento que eu levantei que eu já fiquei com raiva aí eu
peguei e levantei já mandando ele sair do ônibus: ‘saia da minha frente, saia
de perto de mim’, tendeu? Já tava mandando ele sair. Foi aí quando a menina
já queria sentar do meu lado e eu peguei e falei: ‘ó, não sente perto desse
tarado não’ e aí eu comecei a gritar o motorista pra ele parar o ônibus só que
o pessoal não deixou ele descer. [...] Eu senti a mão dele na minha perna e
aí quando eu senti eu me mexi para olhar pra ele foi a hora que ele tirou a mão
rapidinho e se recostou assim, entendeu? [...] Quando eu senti a mão dele foi a
hora que eu acordei. [...] (perguntada se é possível que o toque tenha sido
involuntário) Não, porque ele tá sentado na cadeira dele com a mochila, ele
estava com a mochila no colo, a mão dele foi para na minha perna
involuntário? Eu acho que tava lá tentando mesmo, na minha visão, porque a
minha bolsa tava aqui e ele tava com a bolsa dele também assim, aí por baixo
ele passou a mão em mim, entendeu? [...] Tava cheio o ônibus, mas não dá pra
ver, não tem como ver. [...]” (ASSENTADA JUDICIAL. Vítima N. R. DOS S. S.,
mídia audiovisual disponível no repositório do sistema PJe Mídias, com
transcrição extraída da sentença). (sic).
Documento eletrônico VDA53271403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:49
Código de Controle do Documento: f02341aa-fcab-453c-9d72-79d1dba728c5

Nota-se que o estado como se encontrava a vítima após a importunação sexual
era compatível com a situação por ela descrita, conforme depoimentos
prestados, nas fases de inquérito e em juízo, pelos policiais militares
responsáveis pelo flagrante, que transcrevo: (...).
Por sua vez, o réu alegou a sua inocência em todas as oportunidades em que
prestou depoimento, sendo que em seu depoimento judicial ele cogitou que
poderia ter tocado acidentalmente a mão ou o braço na vítima enquanto estava
dormindo, mas não intencionalmente, conforme termos de interrogatórios que
transcrevo: (...).
É forçoso destacar que, ao final da audiência de instrução, o Ministério
Público apresentou suas alegações finais orais, tendo pugnado pela absolvição
do apelante e, para tanto, destacou que: “concluída a instrução, entende o
Ministério Público que a ocorrência do fato, ou seja, o toque da mão na perna
da vítima, restou efetivamente comprovado. A vítima na presente assentada
confirma que estava sentada no banco do coletivo ao lado do acusado quando,
adormecida, acordou, com a mão do réu tocando a sua perna. Relata ainda
que ficou chorosa e nervosa, quando, em seguida, amparada por passageiros,
e, ao chegar na rodoviária, acionou a Polícia Militar. A PM ouvida nesta
assentada e o PM ouvido na audiência anterior, confirmam que a vítima,
nervosa, confirmou o ocorrido. O réu, por sua vez, na audiência de hoje,
embora sem negar expressamente o fato, admite a possibilidade de o fato ter
ocorrido, não por sua intenção, mas também porque dormia. Não descartando,
pois, a possibilidade de a sua mão ter tocado na perna da ré, mas nega
veementemente o fato de ter agido de forma intencional. Feita a análise das
provas, entende o Ministério Público que de fato o fato em si aconteceu, ou
seja, a mão do réu tocou a perna da vítima. Entretanto, o Ministério Público
não vê comprovado, nesse caso especificamente, o dolo, ou seja, de que a ação
do réu foi intencional e desenvolve este raciocínio pelo fato de que ambos
dormiam quando o fato ocorreu. Nestas circunstâncias, por entender o
Ministério Público que a prova colhida não demonstra de forma clara a
intenção do réu em apalpar a perna da vítima, que a conduta não se enquadra
no tipo penal do assédio sexual, uma vez que o crime só se configura quando
praticado na forma dolosa. Sendo assim, pugna o Ministério Público pela
absolvição do acusado, por insuficiência de provas quanto a ocorrência do
dolo na conduta imputada”.
Outra conclusão não se pode extrair dos autos, uma vez que a própria vítima
destacou em seus depoimentos que ela teria perguntado ao réu se ele estava
dormindo. Circunstância esta que tem o condão de demonstrar que, no
Documento eletrônico VDA53271403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:49
Código de Controle do Documento: f02341aa-fcab-453c-9d72-79d1dba728c5

momento em que a ofendida despertou assustada, no ônibus, em razão de a
mão do acusado estar em cima do tecido que cobria a sua
região femural esquerda, o réu encontrava-se com os olhos fechados. Razão
pela qual, o simples fato de o denunciado ter tocado no tecido da roupa, que
cobria a "coxa" da vítima, não conduz à conclusão acerca do caráter
libidinoso do ato, ainda mais se for considerado que o conjunto probatório
revelou-se inapto a evidenciar que a ação perpetrada se deu de forma
consciente, não podendo, portanto, afastar a alegação do acusado, no sentido
de que ele estava dormindo no momento dos fatos.
Vê-se pois, que a hipótese dos autos contempla a possibilidade de o réu e a
vítima estarem falando a verdade, ao mesmo tempo, o que atrai, contudo, a tese
defensiva, no sentido da absolvição. Importante salientar que para o crime de
importunação sexual ser configurado é necessário o dolo com finalidade
específica, ou seja, o agente deve ter o objetivo de satisfazer a própria lascívia
ou de outrem, mediante aquele ato sexual praticado. (...).
No presente caso, no qual incumbiria ao Ministério Público o ônus da prova
acerca da presença do dolo, e este, expressamente, admitiu a ausência de
evidência nos autos, não há outra opção que não a de consagrar o princípio da
presunção de inocência e afastar a condenação.
(...). Neste diapasão, reforma-se a sentença recorrida para absolver o réu J. C.
DE J. da prática do crime previsto no
-A do Código Penal, nos termos
art. 215
do
VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,

Nesse contexto, para se infirmar a conclusão a que chegou a Corte Estadual e se
concluir de modo contrário, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório
delineado nos autos. Dessa forma, incide o óbice da
A pretensão de
Súmula n. 7/STJ:
simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Convém lembrar que o papel definido pela Constituição Federal para o Superior
Tribunal de Justiça na apreciação do recurso especial não é o de promover um terceiro
exame da questão posta no processo, limitando-se à apreciação de questões de direito,
viável apenas quando não houver questionamentos que envolvam os fatos e as provas do
processo.
Documento eletrônico VDA53271403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:49
Código de Controle do Documento: f02341aa-fcab-453c-9d72-79d1dba728c5

Por isso, quando não puder ser utilizado com a finalidade exclusiva de garantir a
uniformidade da interpretação da lei federal, analisada abstratamente, não se pode conhecer
do recurso especial, que não se presta à correção de alegados erros sobre a interpretação
fático-processual alcançada pelas instâncias ordinárias.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, em razão da inadmissibilidade do agravo em recurso especial contra
decisão que nega seguimento ao recurso especial com base no
I,
art. 1.030,
"b", do CPC, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de
provas.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação do
agravante por estupro de vulnerável, com base em provas produzidas sob o
contraditório, incluindo depoimentos da vítima e laudo pericial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a
condenação do agravante pelo crime de estupro de vulnerável, considerando a
relevância da palavra da vítima e a impossibilidade de reexame de provas em
recurso especial.
4. A questão também envolve a alegação de ofensa ao
I, do Código
art. 65,
Penal, referente à atenuante da menoridade relativa, e ao
I e VII, do
art. 386,
Código de Processo Penal, quanto à insuficiência de provas para a
condenação.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem concluiu pela suficiência das provas para a
condenação, destacando a relevância do depoimento da vítima, corroborado
Documento eletrônico VDA53271403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:49
Código de Controle do Documento: f02341aa-fcab-453c-9d72-79d1dba728c5

por laudo pericial e outros elementos probatórios. A jurisprudência do STJ
reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes sexuais,
quando em consonância com os demais elementos dos autos.
6. A análise do pedido de absolvição por insuficiência de provas demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.
7. Não é cabível agravo em recurso especial contra decisão que, com fulcro no
I, "b", do
nega seguimento ao recurso especial, uma vez
art. 1030,
CPC/2015,
que é de competência do próprio Tribunal recorrido, se provocado por agravo
interno, decidir sobre a alegação de suposto equívoco na aplicação de
precedente representativo da controvérsia.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima possui especial relevância em
crimes sexuais, desde que em consonância com os demais elementos
probatórios. 2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme
Súmula 7 do STJ. 3. Incabível agravo em recurso especial contra decisão que
nega seguimento ao recurso especial com fundamento no
I, "b", do
art. 1.030,
CPC". (AgRg no AREsp n. 2.737.290/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
01/04/2025,
08/04/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
DOSIMETRIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES PRATICADOS POR LONGO
PERÍODO DE TEMPO. RECORRÊNCIA DAS CONDUTAS DELITIVAS.
ADEQUAÇÃO
DA
FRAÇÃO
ADOTADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu estarem devidamente
comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do delito de estupro de
vulnerável, ante o conjunto fático-probatório acostado aos autos.
Documento eletrônico VDA53271403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:49
Código de Controle do Documento: f02341aa-fcab-453c-9d72-79d1dba728c5

2. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo
a absolver o agravante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta
instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise
do acervo fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. A continuidade delitiva, prevista no
do Código Penal, é instituto da
art. 71
dosimetria da pena concebido com a função de racionalizar a punição de
condutas que, embora praticadas de forma independente, estejam inseridas
dentro de um mesmo desenvolvimento delitivo. Por opção legislativa e critérios
de política criminal, a lei penal afasta excepcionalmente a aplicação do
concurso material e impõe uma única punição àqueles casos nos quais os
crimes subsequentes possam ser tidos como continuação de um primeiro delito,
de acordo com a análise das condições de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes.
4. A compreensão jurisprudencial uníssona desta Corte Superior firmou-se no
sentido de que, diante da prática de apenas 2 (duas) condutas em continuidade,
deve-se aplicar o aumento mínimo previsto no
caput, do Código Penal,
art. 71,
qual seja, 1/6 (um sexto). A partir desse piso, a fração de aumento deve ser
aumentada gradativamente, conforme o número de condutas em continuidade,
até se alcançar o teto legal de 2/3 (dois terços), o que ocorre a partir da sétima
conduta delituosa.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.400.572/GO, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/03/2025,
DJEN de
grifamos).
28/03/2025,
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53271403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:49
Código de Controle do Documento: f02341aa-fcab-453c-9d72-79d1dba728c5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.892.962 / BA
Número Registro: 2025/0105108-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80618076120238050001
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: J C DE J
ADVOGADOS : FÁBIO GOUVEIA CARVALHO - BA022673
CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA - BA022429
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL -
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: J C DE J
ADVOGADOS : FÁBIO GOUVEIA CARVALHO - BA022673
CARLOS EDUARDO ALMEIDA FERREIRA - BA022429
TERMO
Documento eletrônico VDA54083578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: fbe75618-ee52-498b-b666-73a61b830873

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:58
Código de Controle do Documento: fbe75618-ee52-498b-b666-73a61b830873